Tribunal: TJSP
Processo: 2304040-15.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Não Discriminação
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 147 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Aramina, aprovado pela Resolução no 05, de 28 de novembro de 2022, da respectiva Casa Legislativa. Obrigatoriedade do Presidente da Câmara abrir as sessões com a expressão "sob a proteção de Deus". Violação do princípio da laicidade estatal, o qual obriga que o Estado adote a neutralidade religiosa, sem

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 147 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Aramina, aprovado pela Resolução no 05, de 28 de novembro de 2022, da respectiva Casa Legislativa. Obrigatoriedade do Presidente da Câmara abrir as sessões com a expressão "sob a proteção de Deus". Violação do princípio da laicidade estatal, o qual obriga que o Estado adote a neutralidade religiosa, sem favorecimentos ou embaraços a determinadas crenças, e dos princípios da igualdade, finalidade e interesse público. Afronta aos artigos 5o, inciso VI, e 19, incisos I e III da Carta Magna da República e artigos 111 e 144 da Constituição Estadual. Precedentes.
AÇÃO PROCEDENTE.